Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0714913-37.2024.8.07.0000 Recorrente : IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante da notícia de possível prática de falta grave consistente em crime doloso, suspendeu os benefícios externos concedidos ao agravante (ID 57921625 - Pág. 310). Em síntese, a defesa invoca o princípio da presunção da inocência, alegando que enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o apenado deve ser considerado inocente, devendo-lhe ser garantido o direito de gozar os benefícios já concedidos durante a execução. Requer, assim, a restauração dos benefícios externos até o trânsito em julgado da ação penal que apura o fato criminoso (ID 57921625 - fls. 331/332). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão (ID 57921625 - fls. 339/341). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 57921625 - fl. 346). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 58624855). É o relatório. Decido. Em consulta ao andamento processual (autos n. 0409293-48.2019.8.07.0015), verifica-se que o agravante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, em 16.11.2022 (mov. 276.1). Posteriormente, a direção do estabelecimento prisional noticiou possível ocorrência de falta grave praticada pelo sentenciado, o qual, em 2.7.2023, no retorno da saída quinzenal, após passar no scanner corporal, teria sido flagrado na posse de um aparelho celular, sendo instaurado Termo Circunstanciado para apuração do crime de favorecimento real (mov. 297.2). Diante disso, o magistrado da VEP suspendeu os benefícios externos do sentenciado com fulcro nos artigos 37, parágrafo único[1], e 125[2], ambos da LEP, por decisão proferida em 25.7.2023 (ID 57921625 - fl. 310). Após a interposição do presente recurso (em 6.8.2023), a direção do Centro de Progressão Penitenciária remeteu à VEP o Inquérito Disciplinar que apurou o fato, com a conclusão de prática de falta grave consistente em crime doloso (art. 52, da LEP) – mov. 356.2. Em 7.2.2024, o juízo da VEP proferiu decisão de regressão do sentenciado ao regime fechado, com a fixação da data da falta grave (2.7.2023) como marco para benefícios, considerando a condenação na Ação Penal n. 0736852-59.2023.8.07.0016 (mov. 376.1), ainda pendente de trânsito em julgado. Verifica-se que a defesa não se insurgiu contra a regressão de regime, operando-se a preclusão, portanto. Nesse passo, não mais subsistem os fundamentos do recurso interposto, o qual impugna a suspensão dos benefícios externos. Com a decisão judicial que declarou o agravante regredido ao regime fechado, com efeitos retroativos à data da falta grave (2.7.2023), não há mais como restaurar os benefícios próprios do regime semiaberto. Assim, evidente a perda do objeto do presente recurso, uma vez que após a sua interposição foi proferida decisão pelo juízo a quo que alterou a situação processual do apenado. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Jansen Fialho Relator [1] Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. [2] Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.